Tribunal: TJSP
Processo: 2268087-92.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Mogi das Cruzes – Inicial recebida com fixação de honorários advocatícios sem ordem de citação – Suspensão do feito em razão do determinado no incidente de demandas repetitivas instaurado no C.STJ em que se discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de antecipação de despesas postais por parte da Fazenda Pública, no âmbito das execuções

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Município de Mogi das Cruzes – Inicial recebida com fixação de honorários advocatícios sem ordem de citação – Suspensão do feito em razão do determinado no incidente de demandas repetitivas instaurado no C.STJ em que se discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de antecipação de despesas postais por parte da Fazenda Pública, no âmbito das execuções fiscais – Resp no 1.858.965/SP (Tema 1.054) – Não cabimento da medida – Ausência de condicionamento da citação ao recolhimento das despesas postais – Necessidade de prolação do despacho citatório sob pena de incorrer em negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do impulso oficial – Impossibilidade de impor à Fazenda Municipal a antecipação das custas postais para citação, nos termos do art.39 da LEF e art.91 do CPC/2015 – Precedentes do STJ e desta 15a Câmara de Direito Público – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000958338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2268087-
92.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante MUNICIPIO
DE MOGI DAS CRUZES, é agravada ROSE CALVO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U. Com remessa ao 3o Julgador Dr. Rodrigues de
Aguiar, que declarará voto convergente, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 24 de novembro de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2268087-92.2020.8.26.0000
Agravante: Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes
Agravada: Rose Calvo
Comarca: Mogi das Cruzes

VOTO No 13162

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução Fiscal

Município de Mogi das Cruzes Inicial recebida com fixação
de honorários advocatícios sem ordem de citação Suspensão
do feito em razão do determinado no incidente de demandas
repetitivas instaurado no C.STJ em que se discute sobre a
obrigatoriedade, ou não, de antecipação de despesas postais por
parte da Fazenda Pública, no âmbito das execuções fiscais
Resp no 1.858.965/SP (Tema 1.054)
Não cabimento da
medida
Ausência de condicionamento da citação ao
recolhimento das despesas postais Necessidade de prolação
do despacho citatório sob pena de incorrer em negativa de
prestação jurisdicional e ofensa ao princípio do impulso oficial
Impossibilidade de impor à Fazenda Municipal a antecipação
das custas postais para citação, nos termos do art.39 da LEF e
art.91 do CPC/2015 Precedentes do STJ e desta 15a Câmara
de Direito Público Decisão reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto
pela PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES em face da
decisão proferida
às
fls.
6/7,
nos
autos
da execução
fiscal
no
1509176-54.2016.8.26.0361, por ela ajuizada em face de ROSE CALVO, que
determinou a suspensão do feito pelo prazo de um ano, considerando que a
questão acerca da necessidade, ou não, do adiantamento das despesas de citação
postal pela Fazenda Pública ainda não está uniformizada no STJ e está sendo
discutida nos autos do REsp no 1.858.965/SP, afetado ao rito dos recursos
repetitivos (Tema 1.054), nos termos do art. 313, IV, do CPC.
Sustenta o agravante, em resumo, que a suspensão dos feitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
judiciais tem caráter excepcional, enquanto a regra é o impulso da demanda
até que esta alcance a sua finalidade, e o fato de haver debate na jurisprudência
acerca da necessidade ou não de antecipação do pagamento das despesas
postais pelo Fisco, por si só, não incorre no enquadramento da hipótese prevista
no art. 313, inciso IV, do CPC e não justifica que a medida seja tomada antes
mesmo de se determinar a citação, por ausência de previsão legal. Alega, ainda,
que quem ordena a suspensão dos feitos no sistema de Demandas Repetitivas é o
relator do incidente nos termos do art.982, inciso I, do CPC, e não cada juiz da
causa, e, no caso do REsp no 1.858.965/SP Tema 1.054, foi determinado que,
nos casos em que os juízos considerarem devida a antecipação de custos, a
citação deve ser ordenada para fins de interrupção da prescrição. Quanto ao
mérito, aduz que, nos termos dos artigos 39 da LEF e 91 do CPC/2015 e do
entendimento desta Corte e do E. Superior Tribunal de Justiça, a Fazenda Pública
não está sujeita ao pagamento prévio de custas e emolumentos no ajuizamento
de execuções fiscais. Requer a antecipação da tutela para que a citação seja
determinada independentemente da antecipação de despesas ou, ao menos, que se
ordene a citação, e o posterior provimento para que a determinação de suspensão
seja expurgada, confirmando-se a liminar.
Desnecessária a intimação da parte contrária eis que não houve
citação.
É O RELATÓRIO.
A decisão comporta reforma.
O C.STJ, nos autos da Proposta de Afetação no REsp no
1.858.965/SP, em que se discute sobre a obrigatoriedade, ou não, de a Fazenda
Pública recolher as custas postais de citação antecipadamente em execuções
fiscais, afetou o recurso ao rito dos recursos repetitivos com a determinação de
“suspensão da tramitação, em todo o território nacional, dos processos
pendentes, individuais ou coletivos, em que as instâncias ordinárias
condicionaram o prosseguimento da execução fiscal ao adiantamento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativas às despesas postais para a realização de citação, sem prejuízo de que,
nesses casos, os juízes continuem ordenando a efetivação do ato citatório inicial,
de modo a interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei
6.830/80".
Nesta senda observa-se que no caso dos autos não houve
condicionamento do prosseguimento da execução fiscal ao prévio recolhimento
das despesas postais. Ao tratar do tema o r. despacho agravado limitou-se a
receber a petição inicial da execução e suspender o feito, ato contínuo. Mas não
houve pronunciamento judicial sobre a citação, tampouco determinação de
recolhimento de custas ou das despesas com o ato de citação postal.
Destarte cabe suprir a dupla omissão, cujos pontos foram objeto
do agravo versado pela Municipalidade: omissão na determinação de citação e
suspensão do feito sem pronunciamento quanto ao recolhimento das custas
iniciais, o que não se amolda aos termos da determinação do colendo STJ ao
instaurar o recurso repetitivo sobre a matéria.
Comporta, portanto duplo reparo a matéria ora posta em
discussão. Ao receber a petição inicial da execução reconhece a decisão agravada
implicitamente que ela está em termos de processamento, caso contrário
determinaria sua emenda. É corolário desta constatação a determinação de
citação, que, no entanto, foi omitida.
Em segundo lugar, e uma vez que não houve determinação de
recolhimento de custas, muito menos das propaladas despesas postais, pelo r.
despacho, cabível também pronunciamento nesse ponto, como roga a agravante.
A respeito, o rito da execução fiscal submete-se aos ditames da
Lei no 6.830/80, possuindo caráter especial em relação ao CPC.
Ainda assim, o CPC e a Lei no 6.830/80 dispõem, de maneira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
harmônica, sobre as despesas dos atos processuais quando a Fazenda Pública está
em juízo.
Com efeito, dispõe o art. 91 do CPC/2015 que: “As despesas dos
atos processuais praticados a requerimento do Ministério Público ou da
Fazenda Pública, serão pagas a final pelo vencido”.
Da mesma forma, a Lei no 6.830/80 traz regra específica
relacionada ao pagamento das custas e emolumentos, encontrando-se assim
disposta: “Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e
emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de
preparo ou de prévio depósito”.
Assim, torna-se inviável exigir da Fazenda Pública a antecipação
do pagamento das despesas com expedição e postagens da carta de citação da
parte executada, conforme dicção dos dispositivos legais acima mencionados.
O STJ possui jurisprudência pacífica no sentido de que a
Fazenda Pública é isenta do recolhimento prévio das custas postais para
expedição da carta citatória, conforme decisões que seguem, dentre outras: REsp
no 1.841.417-SP (j. 24/10/19); REsp no 1.842.600-SP (j. 23/10/19); REsp no
1.842.614-SP (j. 18/10/19); REsp no 1.842.387 (j. 16/10/19); REsp no 1.838.622-
SP (j. 23/9/19).
Não é outro o entendimento desta 15a Câmara de Direito Público,
no julgamento dos Agravos de Instrumento nos 2178982-41.2019.8.26.0000 (j.
29/10/19),
2229055-17.2019.8.26.0000
(j.
28/10/19),
2230368-13.2019.8.26.0000
(j.
28/10/19),
2235134-12.2019.8.26.0000
(j.
28/10/19), além de muitos outros, envolvendo a mesma situação fática.
Em suma, a decisão de suspensão do feito, sem a determinação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de citação ou pronunciamento positivo sobre as despesas iniciais, não se amolda
ao quanto determinado pelo STJ na instauração do recurso repetitivo em comento
e significa negativa de prestação jurisdicional e desobediência ao princípio do
impulso oficial (CPC, artigo 2o).
De rigor, então, a reforma da decisão agravada, para determinar
o prosseguimento da execução fiscal, com a citação do executado, desobrigada a
Fazenda Municipal da antecipação do recolhimento das custas ou despesas
postais para citação da parte executada, que serão pagas ao final pelo vencido.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo de instrumento,
nos termos do voto.
Raul de Felice
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Instrumento no 2268087-92.2020.8.26.0000
Comarca: Mogi das Cruzes
Agravante: Municipio de Mogi das Cruzes
Agravado: Rose Calvo
VOTO No: 38989
AGRV.No: 2268087-92.2020.8.26.0000
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE.
Em relação ao v. Acórdão de fls. 25/30, votei no sentido de
concordar com a decisão de dar provimento ao recurso tão só para que o d.
juiz de origem determinasse a citação da parte executada.
Contudo, com todas as vênias aos eminentes colegas
integrantes do Colegiado, penso que não seria o caso de julgar no sentido de
dispensar a Fazenda Municipal exequente do prévio recolhimento das
despesas relativas à citação por carta com AR-postal.
Isso porque no Recurso Especial no 1858965/SP, Tema
1054, em que a questão foi submetida à afetação do regime dos recursos
repetitivos, ficou estabelecido o seguinte:
QUESTÃO
DE
ORDEM.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA
REPETITIVA.
TEMA
1.054/STJ.
EXECUÇÃO
FISCAL. CITAÇÃO. DESPESAS POSTAIS. ADIANTAMENTO PELA
FAZENDA
EXEQUENTE.
RETIFICAÇÃO
DO
ALCANCE
DO
RESPECTIVO SOBRESTAMENTO DE PROCESSOS. 1. Na decisão
de afetação do recurso representativo de controvérsia repetitiva,
relativa ao Tema 1.054/STJ, fica retificada a determinação de
sobrestamento de processos, nos seguintes termos: "suspensão
da tramitação, em todo o território nacional, dos processos
pendentes, individuais ou coletivos, em que as instâncias
ordinárias condicionaram o prosseguimento da execução fiscal ao
adiantamento das custas relativas às despesas postais para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realização de citação, sem prejuízo de que, nesses casos, os
juízes continuem ordenando a efetivação do ato citatório inicial, de
modo a interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, §
2o, da Lei 6.830/80". 2. Questão de ordem acolhida pela Primeira
Seção, com a determinação da republicação do acórdão referente
à proposta de afetação já deferida (QO na ProAfR no REsp
1858965/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em 12/08/2020, DJe 20/08/2020).
Nesta perspectiva, se a questão de “mérito” é apreciada e
julgada pelo Colegiado, pode haver contrariedade à ordem judicial de
suspensão determinada pelo Egrégio STJ.
Em outros termos: não poderia a Turma julgadora emitir
julgamento no sentido de dispensar a Fazenda Municipal exequente do prévio
recolhimento de aludidas despesas, se há ordem judicial do Egrégio STJ
determinando a “suspensão da tramitação, em todo o território nacional, dos
processos pendentes, individuais ou coletivos, em que as instâncias ordinárias
condicionaram o prosseguimento da execução fiscal ao adiantamento das
custas relativas às despesas postais para a realização de citação (...)".
Nesta perspectiva, pelo meu voto, com todas as vênias,
daria provimento ao recurso com a observação para que seja ordenada a
citação da parte executada, ficando observado que, se houver determinação
de prévio recolhimento de despesas relativas à citação por carta com AR-
postal, o feito de origem deverá ficar suspenso, na forma da ordem contida no
Recurso Especial no 1858965/SP, Tema 1054.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
RAUL JOSE DE FELICE
13539D2F
7
9
Declarações de
Votos
SERGIO GODOY RODRIGUES DE AGUIAR
135B7B58
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2268087-92.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.